Tribunal: TJDFT
Processo: 0703165-39.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703165-39.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA EDNA OLIVEIRA APELADO: VICTOR NASCIMENTO CAETANO, FLAVIA NASCIMENTO CAETANO, VICTOR VARGAS RAMALHO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por MARIA EDNA OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará que julgou improcedente o pleito autoral. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível inovação recursal quanto ao pedido de condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais, uma vez que tal pedido não foi deduzido na origem. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2025 16:20:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador